Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715255-14.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 70936909) da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0710378-62.2024.8.07.0001 – id. 230441803) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de baixa de averbação premonitória e desconstituição de penhora no rosto dos autos do processo no 0750798-12.2024.8.07.0001. Alega, em suma, excesso de garantia, visto que a dívida é de R$ 89.038,72, no entanto o imóvel de matrícula no 112.567 está avaliado em R$ 2.000.000,00, portanto desnecessária a averbação premonitória no imóvel de matrícula no 87.943, o qual possui instrumento de compromisso de compra e venda, que não pode ser efetivado diante da averbação. Sustenta que a penhora no rosto dos autos do processo no 0750798-12.2024.8.07.0001 é excessiva, e não respeita o princípio da menor onerosidade, bem como que o crédito já está garantido pela averbação premonitória do imóvel de matrícula no 112.567. Aponta que há perigo de dano na impossibilidade de negociar o imóvel objeto da averbação premonitória e na impossibilidade de concessão de crédito imobiliário. Requer a antecipação da tutela para cancelamento da averbação premonitória sobre o imóvel de matrícula no 87.943 e a desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo no 0750798-12.2024.8.07.0001. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, visto que não há atos expropriatórios imediatos a serem realizados e não demonstrada a urgência e necessidade da disposição imediata do imóvel de matrícula no 87.943, bem como do real prejuízo que a penhora no rosto dos autos ocasiona. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator